Tribunal: TJMT
Processo: 1005516-90.2026.8.11.0001
Relator(a): ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005516-90.2026.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[BEATRIZ COSTA DE JESUS - CPF: 061.977.291-30 (RECORRENTE), INGRID CANDIDO VARGAS RODRIGUES - CPF: 039.660.901-55 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

RECURSO INOMINADO Nº 1005516-90.2026.8.11.0001

ORIGEM: 6º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ -
MT

RECORRENTE: BEATRIZ COSTA DE JESUS

RECORRIDO: NU PAGAMENTOS S.A. - NUBANK

JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

DATA DO JULGAMENTO: 07 a 09/07/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTA BANCÁRIA DIGITAL. PRELIMINAR DE INTIMAÇÃO EXCLUSIVA ACOLHIDA. BLOQUEIO E ENCERRAMENTO UNILATERAL DA CONTA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA REALIZADA. SUSPEITA DE MOVIMENTAÇÃO ATÍPICA E DESINTERESSE COMERCIAL. RESOLUÇÃO BCB Nº 96/2021. LIBERDADE DE CONTRATAR. OPÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DO SALDO REMANESCENTE DISPONIBILIZADA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO RECONHECIDO (ART. 188, I, DO CC). AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO E DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra a r. sentença que julgou totalmente improcedentes os seus pedidos de obrigação de fazer (desbloqueio de conta) e indenização por danos morais no importe de R$ 20.000,00. A recorrente alega que sua conta digital, de cunho essencial para sua subsistência, foi encerrada abruptamente e de forma unilateral pela instituição financeira, recebendo justificativas genéricas de segurança. A recorrida defendeu-se arguindo o estrito exercício regular de direito, sustentando que agiu sob a égide das normativas do Banco Central relativas à segurança e ao desinteresse comercial, informando tempestivamente a consumidora e garantindo o repasse de eventuais valores.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há três questões principais em discussão: (i) observar o requerimento de cadastramento exclusivo para intimações formulado pelo patrono da recorrida para prevenção de nulidades; (ii) definir se o bloqueio e encerramento unilateral da conta pela instituição financeira, amparado em políticas de segurança internas e normativas do BACEN, configura falha na prestação do serviço; e (iii) estabelecer se há obrigação de restabelecimento do vínculo contratual e dever de indenizar por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Preliminarmente, visando resguardar a ampla defesa e o contraditório, acolhe-se o pleito para que todas as intimações e publicações referentes à recorrida Nu Pagamentos S.A. recaiam exclusivamente em nome do advogado Dr. RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA (OAB/MT nº 8.184-A), prevenindo-se nulidade processual absoluta, nos termos do art. 272, §§ 2º e 5º, do CPC.

4
. No mérito, inobstante a incidência do Código de Defesa do Consumidor, o ordenamento jurídico pátrio consagra o princípio da autonomia da vontade e da liberdade de contratar, de modo que nenhuma instituição financeira é obrigada a manter, por tempo indeterminado, um vínculo contratual contra a sua vontade ou desalinhado à sua política de
compliance
.

5.
A Resolução nº 96/2021 do Banco Central do Brasil, aplicável às contas de pagamento, faculta a rescisão contratual unilateral por parte das instituições operadoras, desde que precedida da devida comunicação ao correntista e que lhe seja oportunizada a destinação de seu saldo remanescente.

6
. A documentação jungida aos autos demonstra que o banco requerido obedeceu aos trâmites legais, enviando comunicação à consumidora acerca do encerramento da conta por adequações às diretrizes de segurança e orientando-a, de forma clara, a fornecer os dados de uma conta de sua titularidade em outra instituição para a transferência de eventuais valores.

7.
Desse modo, em face do dever legal de adoção de medidas voltadas à prevenção de fraudes,

o bloqueio e encerramento da conta bancária constitui estrito exercício regular de direito (art. 188, I, do Código Civil). Inexistindo retenção abusiva de numerários (apropriação indébita) ou ato ilícito perpetrado pela ré, afasta-se o pleito cominatório de reativação e não há substrato jurídico para o acolhimento do pedido de indenização por danos morais.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
BEATRIZ COSTA DE JESUS
contra a r. sentença prolatada pelo 6º Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou totalmente improcedentes os pedidos aduzidos na Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais proposta em face de
NU PAGAMENTOS S.A. - NUBANK.

Na petição inicial, a autora narrou que mantinha relação duradoura com a requerida e utilizava a conta digital para suas movimentações financeiras pessoais e recebimento de seus proventos oriundos de trabalhos informais. Alegou que foi surpreendida pelo repentino bloqueio e subsequente cancelamento definitivo de todos os seus produtos bancários. Sustentou que, ao contatar o chat da empresa, obteve apenas justificativas padronizadas sobre "análise detalhada de segurança", sem que lhe fosse dada oportunidade de defesa. Pleiteou o deferimento de liminar para o imediato desbloqueio da conta, bem como a condenação da ré ao pagamento de R$ 20.000,00 a título de danos morais.

O juízo originário indeferiu a tutela de urgência.

Em sede de contestação, a instituição financeira requereu, preliminarmente, a intimação exclusiva em nome de seu patrono. No mérito, refutou as alegações de falha, argumentando que a rescisão se deu sob o pálio da Resolução BCB nº 96/2021 e da cláusula 3.6 de seus Termos de Uso. Sustentou que procedeu ao monitoramento da conta e decidiu pelo encerramento por razões estritas de desinteresse negocial atreladas às suas diretrizes de segurança, pontuando ainda que enviou notificação prévia à autora com orientações expressas sobre o resgate do saldo para outra instituição, atuando sob o exercício regular de um direito.

A sentença de piso resolveu a lide julgando os pedidos totalmente improcedentes, consignando que a instituição não é obrigada a manter vínculo contratual com o cliente, não restando caracterizada abusividade ou ilicitude que justificasse condenação moral ou a manutenção forçada da conta.

Inconformada, a autora interpôs o presente Recurso Inominado. Clama, preliminarmente, pelo benefício da justiça gratuita e, no mérito, busca a reforma integral do
decisum
. Repisa os nefastos transtornos gerados pela falta de acesso abrupto ao seu saldo para o pagamento de despesas básicas e insiste na falha do serviço.

A recorrida apresentou contrarrazões requerendo a revogação da justiça gratuita e a manutenção inalterada da sentença guerreada.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares.

Conheço do recurso inominado interposto, uma vez que se encontram preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal.

Ab initio, rejeito o pedido formulado em contrarrazões de revogação da assistência judiciária gratuita da autora. A presunção de hipossuficiência decorrente da declaração da pessoa natural (art. 99, §3º, do CPC) não foi elidida por provas cabais ou contrárias trazidas pela requerida, não sendo o patrocínio por advogado particular ou a mera movimentação de valores medianos em conta correntes suficientes, por si sós, para afastar a benesse constitucional garantida. Assim, mantenho a concessão da gratuidade de justiça já deferida à recorrente em sede de admissibilidade.

Ainda em caráter preliminar, defiro o requerimento exposto nas peças processuais da recorrida e determino que a Secretaria desta egrégia 3ª Turma Recursal promova a devida habilitação sistêmica para que todas as futuras publicações e intimações processuais recaiam exclusivamente no nome do advogado Dr. RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA (OAB/MT nº 8.184-A), como medida salutar destinada a resguardar a ampla defesa da parte e prevenir nulidade absoluta, com fulcro no art. 272, §§ 2º e 5º, do CPC.

Ultrapassadas as premissas adjetivas, a controvérsia do mérito reside em perquirir se a postura da instituição de pagamentos em descontinuar a relação jurídica e proceder com o cancelamento da conta vinculada à autora configura conduta abusiva, passível de reparação civil e determinação coercitiva de reativação.

Como consabido, as avenças bancárias de trato sucessivo, a exemplo da manutenção de conta corrente, são submetidas às regras de proteção do Código de Defesa do Consumidor. Não obstante tal incidência protetiva, vigora com primazia o princípio da autonomia privada, o qual veda que o Poder Judiciário imponha a qualquer fornecedor a obrigatoriedade de contratar ou de perpetuar, ad eternum, um vínculo relacional que não mais atenda aos seus interesses de gestão ou política comercial.

O Banco Central do Brasil, valendo-se de sua prerrogativa regulamentadora, editou a Resolução BCB nº 96/2021, ditame normativo que autoriza textualmente o encerramento do contrato de conta de depósitos ou de pagamento por iniciativa de qualquer das partes. Referida norma estipula que a viabilidade da rescisão está condicionada, pelo ente financeiro, à emissão de notificação prévia evidenciando a intenção de encerrar o vínculo, além da inafastável disponibilização ao usuário das opções seguras para a retirada ou transferência de eventuais saldos credores residuais.

Debruçando-me sobre o escopo probatório deste encadernado digital, nota-se que a instituição requerida desincumbiu-se exitosamente de comprovar que atuou dentro dos parâmetros legais exigidos.

Ao identificar movimentações que deflagraram seus sistemas de monitoramento de risco e prevenção à fraude – pauta sensível e de notória necessidade hodierna –, o banco informou a cliente acerca da rescisão e bloqueio acautelatório de seus cartões. Conforme telas idôneas dos atendimentos carreadas aos autos, a empresa pontuou enfaticamente que a autora deveria aguardar a averiguação provisória (prazo obstativo de contestações e devoluções a terceiros) e enviar os dados de uma segunda conta, de mesma titularidade, para que todo o seu dinheiro remanescente lhe fosse lícita e inteiramente devolvido.

Nessa senda, é imperativo consignar que a providência obstaculizadora e o cancelamento do cadastro assumido pela ré não desaguou em apropriação indevida dos recursos da consumidora ou quebra insuperável da boa-fé. Trata-se, flagrantemente, do escorreito e lídimo exercício regular de um direito reconhecido ao contratante, albergado no artigo 188, inciso I, do Código Civil.

A jurisprudência pacífica deste Colegiado orienta-se de que a frustração experimentada pelo correntista ao ter os laços rompidos com a sua instituição de preferência, mormente quando resguardado o seu patrimônio financeiro e garantida a comunicação resolutiva, não transcende a esfera do aborrecimento suportável da vida civil, consubstanciando cenário inoperante para forçar a reativação dos produtos ou atrair a responsabilidade indenizatória sob a rubrica do dano moral. A acertada decisão monocrática lavrada na instância de piso desvendou irretocavelmente a quaestio e não deve sofrer ressalvas.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
BEATRIZ COSTA DE JESUS
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, ratificando
in totum
a r. sentença impugnada por seus próprios e escorreitos fundamentos, a qual passa a valer como Acórdão na forma descrita pelo art. 46 da Lei n.º 9.099/1995.

Em virtude do desprovimento do apelo, condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais em favor do patrono da parte recorrida, os quais arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, com esteio no art. 55,
caput
, da Lei n.º 9.099/1995. Todavia, sob o pálio normativo do art. 98, § 3º, do CPC, destaco que a exigibilidade dessas obrigações sucumbenciais permanecerá suspensa, por litigar a autora amparada pelos benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026